Tribunal: TJDFT
Processo: 0745484-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO BACENJUD. MATÉRIA PECLUSA.

I. De acordo com o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

II. Esbarra no óbice da preclusão, previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil, renovação de pedido de bloqueio de ativos financeiros, por meio do Bacenjud, indeferido anteriormente mediante decisão contra a qual não se interpôs agravo de instrumento.

III. Recurso não conhecido.